Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739293-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leila Ferreira Brito Agravada: Centro de Ensino WGS Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Ferreira Brito contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732282-40.2021.8.07.0003, assim redigida: “A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 03 bloqueios da quantia total de R$ 1.151,19, em contas de titularidade dos executados, nas seguintes datas: 1) R$ 17,54, em 19/07/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, titular: DENIVALDO SALES DA COSTA); 2) R$ 10,00, em 19/07/2023 (AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, titular: LEILA FERREIRA BRITO); 3) R$ 1.123,65, em 02/08/2023 (BANCO DO BRASIL, titular: LEILA FERREIRA BRITO). A executada LEILA FERREIRA BRITO insurgiu-se contra o bloqueio de maior valor descrito no item 3 acima, sob o fundamento de que a quantia é impenhorável, pois é proveniente de pensão alimentícia depositada em favor de suas filhas. Para comprovar suas alegações, apresentou extrato bancário (ID 167387270, p. 6), em que demonstra que o bloqueio judicial incidiu sobre depósito de R$ 1.122,96, feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, órgão empregador do genitor de uma de suas filhas, referente ao pagamento de pensão alimentícia. Em resposta à impugnação, o exequente discorreu sobre a possibilidade de a penhora incidir sobre pensão alimentícia dos filhos que se beneficiaram com a prestação dos serviços educacionais, referente ao contrato que originou o débito objeto desta demanda. Ao final, requereu a rejeição da impugnação e a manutenção da penhora. Decido. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de pensão alimentícia não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio de alimentos. Pelo que se observa no extrato bancário apresentado, o valor bloqueado de fato recaiu sobre crédito realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, uma vez que a conta bancária da executada pelo Banco do Brasil possuía um saldo no dia 05/07 no valor de R$ 0,65. No dia 02/08/2023 houve o depósito do referido órgão no valor de R$ 1.122,96 e logo na sequência, sobreveio o bloqueio de R$ 1.123,65, na mesma data (02/08/2023). No entanto, não há qualquer indicação de que a quantia recebida é proveniente de pensão alimentícia. Registro que os documentos necessários à comprovação do direito devem ser anexados concomitantemente à apresentação da impugnação e no presente caso não há provas de que demonstre a origem da verba bloqueada, não sendo suficiente a cópia do extrato apenas sem a descrição da natureza da verba bloqueada. Dessa forma, entendo que não restou comprovado que a importância constrita possui natureza salarial ou alimentar. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.151,19, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária a ser indicada pelo exequente, referente ao depósito discriminado nos comprovantes em anexo. Fica o exequente intimado a informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito acima, preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento. No mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51407876), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia encontrada em sua conta bancária. Argumenta que o montante objeto de penhora é oriundo do pagamento de prestação de alimentos efetuado por seu ex-cônjuge em favor de sua filha. Assevera que não mantém nenhum vínculo laboral com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o que evidenciaria que a parcela depositada em sua conta corrente é efetivamente alusiva ao pagamento de prestação de alimentos. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora decretada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a desconstituição da penhora questionada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. A recorrente alega que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia encontrada em sua conta bancária por ser oriunda do pagamento de prestação de alimentos efetuado por seu ex-cônjuge em favor de sua filha. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. Ocorre que os elementos de prova constantes nos presentes autos e nos autos do processo de origem não são suficientes para demonstrar que a quantia objeto de penhora provém do pagamento de prestação de alimentos efetuado pelo ex-cônjuge da agravante, em favor de sua filha. Note-se que a imagem fotográfica de extrato bancário reproduzida no corpo da petição referida no Id. 167387270 dos autos do processo de origem indica que aos 2 de agosto de 2023 a recorrente recebeu em sua conta bancária um depósito efetuado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, no montante de R$ 1.122,96 (mil cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), no mesmo dia em que foi efetivada a penhora questionada. O contracheque referido no Id. 51407880 demonstra que foi efetuado o desconto do montante de R$ 1.172,28 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) da remuneração recebida pelo servidor Sandro Murilo Barreto Rocha no mês de agosto. No entanto a quantia descontada não coincide com a importância que foi depositada na conta da agravante no referido mês. Além disso o documento referido no Id. 110814920 dos autos do processo de origem indica que o nome do genitor da beneficiária da prestação de alimentos em referência é Denivaldo Sales da Costa e não Sandro Murilo Barreto Rocha, em nome de quem foi expedido o contracheque constante no Id. 51407880. Percebe-se, assim, que o conjunto probatório constante nos autos até o momento não corrobora as afirmações articuladas pela agravante. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator